Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011779-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), ELOI PEDRO GIRON - CPF: 028.814.608-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BARBOSA & ALBUQUERQUE LIMITADA - CNPJ: 24.775.074/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA APARECIDA DA SILVA - CPF: 318.311.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO JOSE BORSANELLI - CPF: 802.506.708-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB – CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL PREVIAMENTE EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – IDENTIDADE DE EFEITOS ENTRE PENHORA E INDISPONIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONSTRIÇÃO NO MESMO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS PELO AGRAVADO – SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito que reconheceu a posse e propriedade de terceiro sobre o imóvel, desconstituindo penhora anteriormente realizada (CPC, art. 502).

É ilegal a incidência de nova ordem de indisponibilidade (CNIB) sobre bem que, em sentença definitiva proferida na mesma relação processual, foi declarado livre de constrição para garantia daquela dívida específica.

Embora formalmente distintas, a penhora e a indisponibilidade possuem identidade material de efeitos constritivos, não podendo esta última ser utilizada como via transversa para contornar a coisa julgada.

O reconhecimento expresso da procedência do recurso pelo agravado reforça o dever de cancelamento imediato da restrição indevida, independentemente de nova ação autônoma, em homenagem aos princípios da boa-fé e economia processual.

Recurso provido. Decisão reformada para determinar a baixa da indisponibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011779-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ELOI PEDRO GIRON

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eloi Pedro Giron
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0002499-10.1996.8.11.0003), movida pelo
Banco do Brasil S/A
em face de Silvio José Borsanelli e outros.

A decisão ora objurgada indeferiu o pedido de cancelamento de indisponibilidade de bens que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 9.349 do Cartório de Registro de Imóveis local, sob o argumento de que a manutenção do comando judicial exarada anteriormente se impunha, devendo a parte interessada se valer das vias processuais adequadas para impugnar o
decisum
.

Em suas razões recursais de Id. 354374448, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da constrição foi alvo de penhora anterior na mesma execução, o que motivou a oposição de Embargos de Terceiro (nº 0011540-63.2017.8.11.0003).

Narra que naquela ação incidental, obteve sentença favorável, confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça e transitada em julgado, reconhecendo sua posse e propriedade sobre o bem, decorrente de compromisso de compra e venda anterior ao crédito exequendo, resultando na desconstituição definitiva da penhora.

Aduz que, a despeito da autoridade da coisa julgada, o exequente pleiteou nova busca patrimonial via sistema CNIB, a qual, de forma genérica e automatizada, atingiu novamente o mesmo imóvel, gerando a averbação nº 27 na matrícula imobiliária.

Argumenta que tal restrição configura ofensa direta aos artigos 502 e 505 do Código de Processo Civil, uma vez que a impenhorabilidade do bem perante esta execução específica já é matéria acobertada pelo manto da imutabilidade.

Pede, assim, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão singular.

Preparo recolhido (Id. 354418882).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 354702395).

Instado a se manifestar, o agravado
Banco do Brasil S/A
apresentou contraminuta na qual, de forma expressa e fundamentada, reconheceu a procedência das alegações do recorrente. Admitiu a instituição financeira que a propriedade do imóvel já foi objeto de análise definitiva nos referidos Embargos de Terceiro e que a nova ordem de indisponibilidade decorreu de busca genérica de patrimônio, sem intenção de desrespeitar a coisa julgada, manifestando sua concordância integral com o provimento do recurso para o cancelamento da restrição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso.

A controvérsia jurídica reside na legalidade da manutenção de ordem de indisponibilidade de bens (via CNIB) incidente sobre imóvel que já fora objeto de Embargos de Terceiro com decisão transitada em julgado favorável ao possuidor/proprietário, ora agravante, no âmbito da mesma relação processual executiva.

De início, impende destacar que a segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito, encontra na coisa julgada material sua expressão mais vigorosa.

O artigo 502 do Código de Processo Civil a define como a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso em tela,
é incontroverso que o imóvel de matrícula nº 9.349 foi cabalmente excluído da responsabilidade patrimonial pelos débitos discutidos na execução originária por meio de sentença transitada em julgado nos Embargos de Terceiro nº 0011540-63.2017.8.11.0003
.

Reforça-se que a sentença prolatada nos embargos foram objeto de insurgência da instituição bancária por meio de apelação, cujo colegiado, por unanimidade, confirmou integralmente seus efeitos, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DA PENHORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 84/STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Demonstrada a boa-fé do adquirente, mostra-se correta a sentença que desconstituiu a penhora.”
(N.U 0011540-63.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 30/11/2019)

Desse modo, ao determinar a baixa da penhora anterior e reconhecer que o agravante é terceiro de boa-fé, detentor de direitos sobre o imóvel que não podem ser alcançados pela execução movida contra Silvio José Borsanelli, o Poder Judiciário selou a sorte do bem em relação àquela dívida. Portanto, a renovação de qualquer ato constritivo sobre o mesmo imóvel, ainda que sob nomenclatura distinta, afronta diretamente o limite objetivo da coisa julgada e o princípio da non-reiteração de atos executivos sobre bens já declarados imunes àquela execução (art. 505, CPC).

Embora a indisponibilidade de bens via CNIB e a penhora possuam naturezas jurídicas formalmente diversas — a primeira sendo uma medida de cautela que inibe o poder de disposição, e a segunda um ato executivo de afetação do bem à satisfação do crédito —, é imperativo reconhecer que ambas ostentam idêntica substância material no que tange à constrição do patrimônio. Ambas limitam o direito de propriedade, impedem o registro de títulos translativos e visam, em última
ratio
, garantir a execução.

Se o título judicial transitado em julgado declarou que o imóvel não pode ser penhorado para garantir aquela dívida, por óbvio, ele também não pode ser gravado com indisponibilidade genérica em favor do mesmo credor e no mesmo processo. Admitir o contrário seria chancelar uma via transversa para contornar preceito constitucional de ordem pública, permitindo que a automação dos sistemas eletrônicos (CNIB) prevaleça sobre a inteligência e a autoridade das decisões judiciais específicas.

Outrossim, a fundamentação da magistrada de piso, ao remeter a parte às "vias processuais próprias", revela-se excessivamente formalista e contrária aos princípios da economia e da celeridade processual. Se a ilegalidade da constrição salta aos olhos e decorre de decisão proferida pelo próprio juízo (ou confirmada em grau recursal), o cancelamento do gravame indevido deve ser operado de imediato, nos próprios autos da execução, sendo desnecessário e oneroso exigir a propositura de nova ação incidental para discutir matéria já decidida com força de lei entre as partes.

Reforce-se, por fim, que o próprio Banco do Brasil S/A, em sede de contraminuta, reconheceu o equívoco da medida. O reconhecimento da procedência do pedido recursal pelo agravado não apenas corrobora a tese do recorrente, como também esvazia qualquer pretensão de resistência, tornando a reforma da decisão um imperativo lógico-jurídico.

Em face do exposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para que cesse a ofensa à coisa julgada e se restabeleça a plenitude do direito de propriedade do agravante sobre o imóvel.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e determinar o imediato cancelamento da averbação de indisponibilidade (Av. 27) incidente sobre o imóvel matriculado sob o nº 9.349 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, restabelecendo a autoridade da coisa julgada formada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0011540-63.2017.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026